Tribunal: TJPA
Processo: 0002345-35.2020.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2024-04-08

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0002345-35.2020.8.14.0401

APELANTE: DENISE DE OLIVEIRA CORDEIRO

APELADO: MAYARA AMARAL MAGALHAES, JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

PROCESSO Nº
0002345-35.2020.8.14.0401.

2ª TURMA DE DIREITO PENAL
.

APELAÇÃO PENAL.

COMARCA DE ORIGEM
: 1ª VARA DO TRIBUNAL DO JÚRI DA CAPITAL/PA.

APELANTE
: CARLOS FELIPE DE ASSUNÇÃO BONFIM.

PATROCÍNIO
: A DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO PARÁ.

APELADA
: A JUSTIÇA PÚBLICA.

PROCURADOR DE JUSTIÇA
: DULCELINDA LOBATO PANTOJA.

RELATOR
: DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR.

EMENTA
: APELAÇÃO CRIMINAL. ARTIGO 121,
CAPUT
, DO CÓDIGO PENAL BRASILEIRO. ALEGAÇÃO DE JULGAMENTO SOBERANO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIO À PROVA DOS AUTOS. IMPROCEDÊNCIA. DECISÃO EM HARMONIA COM O CONJUNTO PROBATÓRIO. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO. PEDIDO DE REVISÃO DA DOSIMETRIA. REFORMA DA PENA-BASE ANTE A CONSTATAÇÃO DE INIDONEIDADE DA FUNDAMENTAÇÃO
A QUO
ACERCA DE CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DO ART. 59 DO CPB. REDUÇÃO PROPORCIONAL DA REPRIMENDA INICIAL. PENA FINAL ALTERADA. CONHECIMENTO E PROVIMENTO PARCIAL DO RECURSO. VOTAÇÃO UNÂNIME.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, dar conhecimento e conceder provimento em parte à apelação, nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos oito dias do mês de abril do ano de dois mil e vinte e quatro.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Vania Valente do Couto Fortes Bitar Cunha.

RELATÓRIO

PROCESSO Nº
0005548-73.2018.8.14.0401.

2ª TURMA DE DIREITO PENAL
.

APELAÇÃO PENAL.

COMARCA DE ORIGEM
: 1ª VARA DO TRIBUNAL DO JÚRI DA CAPITAL/PA.

APELANTE
: CARLOS FELIPE DE ASSUNÇÃO BONFIM.

PATROCÍNIO
: A DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO PARÁ.

APELADA
: A JUSTIÇA PÚBLICA.

PROCURADOR DE JUSTIÇA
: DULCELINDA LOBATO PANTOJA.

RELATOR
: DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR.

RELATÓRIO

Trata-se de apelação criminal interposta por
Carlos Felipe de Assunção Bonfim
, inconformado com a r. decisão proferida pelo Soberano Conselho de Sentença da 1ª Vara do Tribunal do Júri da Capital/PA (
Num. 6542342 - Págs. 1 e 2)
, que o condenou pela prática do crime previsto no
artigo 121,
caput
c/c. art. 29, ambos do

Código Penal Brasileiro
, à sanção total de
14 (quatorze) anos de reclusão
, a ser cumprida inicialmente em regime
fechado
.

Inicialmente também denunciado, o corréu
Marcelo Vitor Gomes Ferreira
teve sua declarada extinta sua punibilidade em razão de seu óbito, com base no art. 107, I, do CPB (
Num. 6542296 - Pág. 1).

Nas razões recursais, a defesa do recorrente pediu a reforma da decisão proferida pelo Conselho de Sentença, no sentido de submeter o apelante a novo julgamento pelo Tribunal do Júri, alegando, em suma, ter sido a decisão manifestamente contrária à prova dos autos. Subsidiariamente, pediu o redimensionamento de sua pena basilar (
Num. 6542405 - Págs. 11 a 18
).

As contrarrazões ministeriais firmaram-se pela manutenção da sentença (
Num. 6542409 - Págs. 1 a 8
).

Instada a se manifestar, a d. Procuradoria de Justiça emitiu parecer no sentido de ser conhecido e improvido o recurso (
Num. 7074509 - Págs. 1 a 6
).

É o relatório do necessário.

À Douta Revisão.

Submeta-se o feito ao Plenário Virtual (artigo 140-A do Regimento Interno desta Egrégia Corte).

Belém, 19 de março de 2024.

Des.
LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

Relator

VOTO

VOTO

01 – DA ADMISSIBILIDADE.

A apelação encontra-se adequada, tempestiva, com interesse da parte e legitimidade desta de recorrer. Preenchidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, conheço-a, por conseguinte.

02 – DA ALEGAÇÃO DE JULGAMENTO CONTRÁRIO À PROVA DOS AUTOS – PEDIDO DE SUBMISSÃO A NOVO JULGAMENTO PELO TRIBUNAL DO JÚRI.

Relativo ao argumento em torno do conjunto probatório, de que o decidido pelo Júri contrariou manifestamente as provas colhidas nos autos, tenho por rechaçá-lo.

Como cediço, a decisão prolatada pelo Júri é soberana, todavia, não é absoluta, sendo excepcionalmente anulada quando for manifestamente contrária às provas dos autos, o que torno a repisar, não é o caso.

A materialidade é insofismável por meio de todos os documentos acostados aos autos policiais, e, sobretudo, pelo Laudo nº 2018.01.001835-TAN (Num. 6542278 - Págs. 1 a 5
),
o qual atesta que o óbito da vítima José Miranda dos Santos se houve por “(...)
decorrência de complicações cirúrgicas e clínicas, devido ação perfuro contundente e meio biológico, ocasionado por projétil de arma de fogo no abdômen; (...)”
.

O laudo em questão também concluiu que o ofendido apresentava 2 (dois) ferimentos “
(...) compatíveis de orifícios de entrada de projéteis de arma de fogo, com as seguintes características: OE01 não fatal, trajeto de frente para trás, de cima para baixo e da esquerda para direita; OE02 fatal, trajeto de frente para trás, de cima para baixo e da esquerda para direita (...)”.

A autoria, de seu modo, também restou comprovada nos autos por meio dos relatos colhidos na fase administrativa, mormente de Otoniel Ferreira de Oliveira (Num. 6542242 - Pág. 1) e associado ao depoimento testemunhal em juízo de Germano de Jesus Carvalho de Moraes (Num. 6542279 - Pág. 1), este último devidamente transcrito no parecer do Ministério Público de 2º grau (Num. 7074509 - Pág. 3
)
:

Otoniel Ferreira de Oliveira
– Autos de IPL – “
QUE o depoente alega que no dia 29/01/2018, por volta das 14:00hs, se encontrava em seu local de trabalho, notadamente na área externa do Terminal Rodoviário de Belém, no bairro de São Brás realizando venda como ambulante de frutas; QUE alegou que reside na Passagem Nazaré, n° 40, bairro da terra Firme, próximo ao local onde ocorreu o homicídio do nacional, que aqui soube chamar-se JOSE MIRANDA DOS SANTOS; QUE alegou que conhece o citado nacional, ora vítima, JOSÉ MIRANDA DOS SANTOS, pela alcunha de 'CUMINHO’ e que o mesmo possui uma Vila de Quartos e que trabalhava também como lancheiro, pelas ruas da Terra Firme; QUE alegou que tomou conhecimento no mesmo dia, ou seja, no dia 29/01/2018, por volta das 19:00hs, aproximadamente, que o nacional JOSÉ MIRANDA, vulgo ‘CUMINHO’, havia morrido, vítima de baleamento; QUE alegou que tomou conhecimento que alguns ‘caras’ entraram no imóvel de JOSE MIRANDA e desferiram disparos de arma de fogo sobre o mesmo; QUE alegou que não tem conhecimento de que o nacional de alcunha "FRITA", efetuou os disparos de arma de fogo; QUE não tem ciência de quem teria sido o autor ou autores dos disparos que vitimaram a vítima; QUE alega que moravam no Kit Net de JOSE MIRANDA, alguns ‘vagabundos’ (sic) moravam na parte de cima do Kit Net e que segundo algumas informações, os elementos provavelmente estavam portando arma de fogo; QUE alega que os ‘caras’ (sic) que estavam morando no Kit Net de JOSE MIRANDA, seriam do bairro do Jurunas e que uma vizinha havia visto um dos moradores do Kit Net portando arma de fogo; QUE alegou que tomou conhecimento de que, provavelmente os inquilinos de JOSE MIRANDA estavam se apropriando de seu Kit Net e que possivelmente tenha sido o motivo pelo qual os autores do crime praticaram o delito em comento; QUE alegou que o nacional de alcunha ‘FRITA’ aqui identificado como sendo CARLOS FELIPE DE ASSUNÇÃO BONFIM, era o ‘...olheiro...’ (sic) e que estava dando apoio a execução da vítima
”.

Germano de Jesus Carvalho de Moraes
– Em Juízo – “Nesse viés, temos que autoria resta amplamente descrita, ressaltando o depoimento prestado em audiência de instrução e julgamento pela testemunha de acusação Germano de Jesus Carvalho de Moraes, o qual afirmou que no dia do evento delituoso estava em sua residência quando ouviu disparos de arma de fogo, ocasião em que se deparou com o réu, inclusive o reconhecendo como a pessoa que vigiava o lado de fora da kitnet onde morava a vítima, apoiando o executor dos disparos
.”

Pelos depoimentos apontados, vislumbra-se que o homicídio foi praticado em concurso de agentes, sendo a execução material incumbida ao corréu já falecido Marcelo Vitor Gomes Ferreira, o qual efetuou os disparos de arma de fogo, e o apoio material ao apelante Carlos Felipe de Assunção Bonfim, este o qual vigiava a parte externa do
locus crimini
para que dinâmica criminosa lograsse sucesso, como de fato ocorreu.

Destaque-se que a testemunha contraditada Germano de Jesus Carvalho de Moraes ouviu os disparos de arma de fogo e presenciou o recorrente empreendendo fuga juntamente com os demais agentes.

Como se vê, o conjunto probatório dá conta de que a condenação do recorrente, advinda do Conselho de Sentença, este soberano em seu veredicto, está amparada nas provas coligidas nos fólios, ausente, portanto, de qualquer motivo para sua desconstituição.

Colaciono:

PENAL E PROCESSO PENAL. TRIBUNAL DO JÚRI. HOMICÍDIOS QUALIFICADOS. SENTENÇA ABSOLUTÓRIA. APELAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. DETERMINAÇÃO DE NOVO JULGAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. VERSÃO DEFENSIVA COM APOIO NOS ELEMENTOS COLETADOS DURANTE A INSTRUÇÃO PROCESSUAL PENAL. SOBERANIA DOS VEREDICTOS. 1.
Nos termos da orientação desta Casa, a "anulação do julgamento proferido pelo Conselho de Sentença pelo Tribunal de origem nos termos do artigo 593, III, d, do CPP, somente é possível quando tenha sido aquele manifestamente contrário às provas dos autos. E, decisão manifestamente contrária às provas dos autos, é aquela que não encontra amparo nas provas produzidas, destoando, desse modo, inquestionavelmente, de todo o acervo probatório
. Havendo duas versões a respeito do fato, ambas amparadas pelo conjunto probatório produzido nos autos, deve ser preservada a decisão dos jurados, em respeito ao princípio constitucional da soberania dos veredictos" ( HC n. 538.702/SP, relator Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 7/11/2019, DJe 22/11/2019). 2. Na espécie, depreende-se dos autos que a versão apresentada pela defesa encontrava amparo nos depoimentos coletados durante as investigações e em plenário, nas conversas telefônicas interceptadas e em outros elementos de provas apresentados durante a instrução processual penal. Com efeito, o Tribunal de Justiça não se encontrava em presença de decisão manifestamente contrária à prova dos autos. Conforme assinalou o Ministério Público, atuando em segunda instância, "diante das muitas perguntas mal respondidas, o Júri, exercendo o seu poder soberano, optou por uma vertente. Pode não ter sido a melhor, mas isso não basta para qualificar o julgamento como manifestamente contrário a prova dos autos" (e-STJ fl. 160). 3. Habeas corpus concedido para cassar o acórdão proferido pela Terceira Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, nos autos do Recurso de Apelação n. 0262252-87.2013.8.19.0004, restabelecendo a sentença absolutória.

(STJ - HC: 674920 RJ 2021/0190073-6, Relator: Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, Data de Julgamento: 14/12/2021, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 17/12/2021)

Destarte, verifico que a decisão proferida pelo Júri não se encontra “
manifestamente”
contrária às provas, nem destoa inquestionavelmente de todo o acervo probatório, pelo que afasto por completo o pleito de submissão do apelante a novo Júri em questão, devendo permanecer condenado
Carlos Felipe de Assunção Bonfim,
nos termos do art.
121,
caput
c/c. art. 29, ambos do CPB.

03 – DO PEDIDO DE REVISÃO DA DOSIMETRIA.

Subsidiariamente, a defesa pede a reforma da calibragem de pena efetivada em primeiro grau, o que passarei a examinar.

Pois bem.

A individualização da pena é uma atividade discricionária do julgador, ela se sujeita à revisão na hipótese de ilegalidade flagrante ou teratologia – porque não observados os parâmetros legais estabelecidos ou o princípio da proporcionalidade.

É importante ressalvar que, identificada a necessidade da aludida correção, nada obsta ao magistrado
ad quem
fazê-la com suas próprias ponderações, ainda que o recurso seja exclusivo da defesa, bastando se ater a não agravar a pena imposta ao recorrente pelo juiz
a quo
.

Nesses termos:

“O amplo efeito devolutivo da apelação autoriza o Tribunal, ainda que em julgamento de recurso exclusivo da Defesa, a alterar e/ou incrementar a fundamentação da sentença, desde que o desfecho não agrave o quantum final de pena fixado” (RHC nº 190.134/PB-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 26/5/21).

AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL. PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. VIOLAÇÃO DO ART. 59 DO CP. DOSIMETRIA. PENA-BASE FIXADA ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. VETORES JUDICIAIS NEGATIVADOS. CULPABILIDADE. MODUS OPERANDI. DESFERIMENTO DE INÚMEROS GOLPES DE FACA POR TODO O CORPO DA VÍTIMA. MAIOR REPROVABILIDADE DA CONDUTA. FUNDAMENTO QUE, POR SI SÓ, AUTORIZA A EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE NA FRAÇÃO DE 1/6. AUSÊNCIA DE REFORMATIO IN PEJUS. JURISPRUDÊNCIA DO STJ.

1.
O efeito devolutivo pleno do recurso de apelação possibilita à Corte de origem, mesmo que em recurso exclusivo da defesa, revisar as circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal, bem como alterar os fundamentos para justificar a manutenção ou redução das reprimendas ou do regime inicial, não sendo o caso de apontar reformatio in pejus se a situação do recorrente não foi agravada, como no caso sob análise, em que a pena definitiva imposta na sentença foi reduzida.

2. Este Sodalício possui o entendimento de que, em razão do efeito amplamente devolutivo da apelação, pode o tribunal, ao julgar recurso exclusivo da defesa, apresentar nova fundamentação, desde que não seja agravada a situação do recorrente (AgRg no HC n. 499.041/SP, Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, DJe 1º/7/2019).

3.
A jurisprudência de ambas as Turmas da Terceira Seção deste Sodalício é firme no sentido de que o Tribunal de origem, ainda que no julgamento de recurso exclusivo da defesa, pode valer-se de fundamentos diversos dos constantes da sentença para se manifestar acerca da operação dosimétrica e do regime inicial fixado para o cumprimento da pena, para examinar as circunstâncias judiciais e rever a individualização da pena, desde que não haja agravamento da situação final do réu e que sejam observados os limites da pena estabelecida pelo Juízo sentenciante bem como as circunstâncias fáticas delineadas na sentença e na incoativa
(AgRg no HC n. 437.108/ES, Ministro Antônio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, DJe 1º/7/2019).

4. Agravo regimental improvido.

(AgRg no REsp n. 1.955.048/PA, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, DJe de 2/5/2022) (grifei)

Segue o excerto correspondente da sentença (
Num. 6542342 - Págs. 1 e 2
):

“Considerando os critérios legais dos artigos 59 e 68, ambos do Código Penal Brasileiro, o réu agiu com culpabilidade em grau máximo, com intensidade de dolo, uma vez que a vítima foi atingida com dois projéteis de arma de fogo, conforme laudo de necropsia de fls. 112 (ID30324316), dos autos; possui diversos antecedentes criminais, dentre os quais, delitos contra o patrimônio (roubo majorado), porte ilegal de armas, tráfico de drogas e violência doméstica; é tecnicamente primário na forma da lei, embora já tenha sido condenado; personalidade não avaliada nos autos, mas a meu ver pessoa que demonstrou agressividade e frieza emocional no cometimento do delito, tendo dado apoio ao executor, inclusive, vigiado o local para garantir a execução do delito; conduta social não avaliada nos autos, contudo, pode-se afirmar que o réu tem comportamento voltado para a prática de delitos, fatores que demonstram a inadequação para viver em sociedade; os motivos, conforme apurado na instrução processual, o delito ocorreu em virtude de animosidade entre réu e vítima; as circunstâncias, pode-se afirmar que a vítima foi atacada covardemente, durante o dia, no interior de uma residência; as consequências do crime lhe são desfavoráveis, sobretudo diante perda irreparável para a família; comportamento da vítima, considero que a vítima não concorreu para a prática do crime assim, fixo a PENA BASE em 16 (dezesseis) anos de reclusão.

Existe nos autos uma circunstância atenuante em favor do réu, visto ser menor de 21 (vinte e um) anos à época do cometimento do delito, pelo que diminuo em 02 (dois) anos de reclusão a pena fixada anteriormente. Não existe circunstância agravante.

Não existem nos autos causas especiais de aumento ou de diminuição de pena.

Pelo exposto e em razão da fundamentação acima, CONDENO o réu CARLOS FELIPE DE ASSUNÇÃO BONFIM à pena de 14 (quatorze) anos de reclusão, que deverá ser cumprida, inicialmente, em regime fechado, ex vi do artigo 33, § 2º, letra “a”, do Código Penal Brasileiro, no Sistema Penitenciário do Estado do Pará, pena esta que torno definitiva, concreta e final.”

Antes de iniciar a análise, mormente a relativa à primeira etapa, nos termos da Súmula 17 deste Egrégio Tribunal de Justiça, é válido lembrar que “
a fixação da pena-base deve ser fundamentada de forma concreta, idônea e individualizada, não sendo suficientes referências a conceitos vagos, genéricos ou inerentes ao próprio tipo penal
”.

Na primeira fase
, depreende-se, pois, que o magistrado de primeira instância, dentre as circunstâncias judiciais previstas no artigo 59 do Código Penal, valorou de forma negativa 7 (sete) – culpabilidade, antecedentes criminais, personalidade, conduta social, motivos, circunstâncias e consequências do crime, as quais examinarei individualmente

A

culpabilidade do agente

– que diz respeito à maior ou menor reprovabilidade da conduta, não se confundindo com a culpabilidade como elemento do crime, a qual é composta pela imputabilidade, potencial conhecimento da ilicitude do fato e exigibilidade de conduta diversa (Súmula 19/TJPA) – no caso, o magistrado se valeu de fundamentação concreta e com dados extraídos do contexto probatório carreado nos autos, sobretudo a pluralidade de disparos de arma de fogo –
Por isso, entendo pela manutenção do presente aresto judicial desfavorável
.

Os
antecedentes criminais
– referentes ao envolvimento do agente com fatos criminosos pretéritos, não se podendo utilizar inquéritos policiais e ações penais em curso para negativá-los (Súmula 444/STJ) e se devendo observar situações de reincidência – apreendo-os, conforme certidão
Num. 6542287 - Págs. 3 e 4
dos presentes autos e a confirmação correspondente no Sistema Libra deste Egrégio Tribunal,
como existentes, haja vista, inclusive, porque o conceito de maus antecedentes atinge não somente as condenações definitivas por fatos anteriores cujo trânsito em

julgado deu-se anteriormente à

prática

do delito em apuração, mas, também, aquelas

transitadas

em julgado no curso da respectiva ação penal,

assim como as condenações transitadas em julgado há mais de cinco anos
(como o Proc. nº 00268734120178140401 ora levado em conta)
, as quais, de igual modo, não induzem reincidência, mas servem como maus antecedentes (HC 246.122/SP, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 8/3/2016, DJe 15/3/2016 / AgRg no HC 455.302/MS, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 05/12/2019, DJe 11/12/2019)) –
Circunstância judicial mantida desfavorável.

A
personalidade do agente
– a qual diz respeito à índole, ao caráter do indivíduo, e cuja valoração prescinde de apresentação de laudo técnico por profissional da área da saúde, mas requer a indicação de elementos concretos para demonstrá-la – não foram apresentados elementos comprovados nos autos pelo julgador monocrático que maculem a personalidade do apelante como um todo, mas apenas no tocante à sua atuação no momento do crime –
Circunstância judicial reformada para a neutralidade
.

A
conduta social do agente
– que compreende o comportamento perante a sociedade (no trabalho, na família, na localidade onde reside) – não há como valorar, ante a ausência de elementos nos autos para tanto
–
Circunstância judicial reformada para a neutralidade
.

É válido ressaltar que para ambas as circunstâncias (conduta social e personalidade) sequer condenações transitadas em julgado podem ser utilizadas como parâmetros para valorá-las (AgRg no HC 646.606/SC, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 23/03/2021, DJe 29/03/2021).

Os
motivos do crime
– ou seja, as influências internas e externas que levaram o agente ao cometimento do delito – consoante o apurado nos autos, não permitem a valoração negativa, não tendo o magistrado apontado a profundidade ou detalhado de que forma a animosidade entre vítima e apelante evidenciem a mácula do presente aresto judicial
–
Circunstância judicial reformada para a neutralidade.

Quanto às

circunstâncias do delito

– atinentes a elementos acidentais não participantes da estrutura do tipo –
revelam-se de modo a serem negativadas
, pois conforme fundamentado pelo juiz sentenciante, o crime se houve mediante a invasão do domicílio da vítima. Também não se deve desprezar a pluralidade de agentes envolvidos –
Circunstância judicial mantida desfavorável
.

As
consequências do delito
– alusivas à
extensão do dano decorrente da conduta do agente – valoro como neutras, porquanto manejada fundamentação com elementos internos ao tipo penal incriminador de homicídio (“
perda irreparável para a família
”) –
Circunstância judicial mantida desfavorável.

Assim sendo, considerando o mínimo e o máximo legal para o crime em apreço (6 a 20 anos de reclusão), porque reformadas 4 (quatro) circunstâncias judiciais para a neutralidade e
remanescentes 3 (três) arestos judiciais desfavoráveis
,
justa e razoável a redução proporcional da pena-base de 16 (dezesseis) anos de reclusão para o patamar de
11 (onze) anos e 3 (três) meses de reclusão
,

sendo válido mencionar o teor da Súmula 23 desta Egrégia Corte: “
a aplicação dos vetores do art. 59 do CPB obedece a critérios quantitativos e qualitativos, de modo que, existindo a aferição negativa de qualquer deles, fundamenta-se a elevação da pena base acima do mínimo legal
”.

Ressalto que não há previsão legal específica no que tange à fração utilizada para aumentar a reprimenda em relação a vetor negativo. Fica a cargo da discricionariedade do juiz sua definição – discricionariedade vinculada, evidentemente.

Tanto é assim que há direcionamento doutrinário e jurisprudencial no sentido de que, para cada circunstância judicial valorada negativamente, ou se aumenta 1/6 (um sexto) da pena-mínima ou 1/8 (um oitavo) do intervalo entre esta e a máxima – o que, data maxima venia, discordo, haja vista que do rol considerado, uma é sempre neutra ou positiva (o comportamento da vítima) – deveria ser, pois, 1/7 (um sétimo).

De todo modo, é, apenas, um parâmetro, não uma imposição, nem mesmo um direito subjetivo do condenado a uma determinada fração.

Na segunda fase
, foi reconhecida a atenuante da menoridade relativa (art.65, I, do CPB), a qual torno a aplicar na fração paradigma de 1/6 (um sexto) segundo a orientação do STJ, restando a nova pena intermediária em
9 (nove) anos, 4 (quatro) meses e 15 (quinze) dias de reclusão
.

Na derradeira fase
, nada foi considerado.

Por isso, justa, razoável e proporcional, apta à prevenção e retribuição que se espera de uma reprimenda estatal, consoante teoria mista/eclética da pena, a nova sanção final e concreta de
9 (nove) anos, 4 (quatro) meses e 15 (quinze) dias de reclusão
, a ser cumprida inicialmente em regime fechado,
com fulcro no artigo 33, §2º, alínea “
a
” do CPB.

Seguem inaplicáveis ao caso o art. 44 e 77 do CP.

04 – DISPOSITIVO.

À vista do exposto, conheço o recurso de apelação interposto e lhe dou parcial provimento, redimensionando a pena do recorrente para 9 (nove) anos, 4 (quatro) meses e 15 (quinze) dias de reclusão
, a ser cumprida inicialmente em regime fechado,
com fulcro no artigo 33, §2º, alínea “
a
” do CPB.

É o voto
.

Belém, 20/05/2024